Tribunal: TJSP
Processo: 1104695-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104695-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, é embargado POSTO DE SERVIÇOS
ELYON LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104695-52.2018.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 42.563
2
Embargos de Declaração no 1104695-52.2018.8.26.0100/50000
Embargante : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Embargado : POSTO DE SERVIÇOS ELYON LTDA.
Comarca
: São Paulo 05a Vara Cível do Foro Central
V O T O No 42.563
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
POSTO DE SERVIÇOS ELYON LTDA. propôs ação de
ordinária de revisão contratual frente a IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S.A., julgada parcialmente procedente, com resolução de
mérito, com base no art. 487, caput, I, do Código de Processo Civil, para (i)
no Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos,
reduzir as "quantidades contratadas" previstas em seu "campo 14", em litros,
para gasolina comum: 5.497.297, gasolina aditivada: 2.931.081, óleo diesel
aditivado: 932.497, e álcool hidratado: 5.622.446; (ii) no Contrato de
Bonificação e respectivo aditamento, afastar os honorários advocatícios de
vinte por cento previstos em seu item 2.1.3; e fixar, como temo inicial dos
juros previstos no mesmo item, a data da constituição do aderente em mora.
Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou a ré ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios
fixados em dez por cento do valor atualizado da causa, com juros de mora à
taxa legal contados do trânsito em julgado.
Inconformada apelou a ré, buscando a reforma da r. sentença, tendo
esta Colenda Câmara, através do Acórdão de fls. 258/263, negado provimento
ao apelo, por votação unânime.
Vem agora a requerida oferecer embargos declaratórios requerendo,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissão e erro material no Acórdão. Alega, em síntese, que a não cabe a
aplicação do instituto da supressio ao caso porque o volume de combustível
previsto no contrato não se refere à aquisição mensal, mas sim ao volume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104695-52.2018.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 42.563
3
global ao longo da vigência contratual. Aduz que não foi considerado na
decisão o aditivo firmado entre as partes após mais de 03 (três) anos do início
da relação contratual o qual, alterou a quantidade mínima mensal de produtos
que deveriam ser adquiridos, de modo que após esse período o autor já tinha
condições de avaliar a possibilidade de cumprimento da galonagem mensal
repactuada e concordou expressamente. Requer o acolhimento dos presentes
embargos declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade da ré quanto ao reconhecimento da
exigência abusiva para aquisição de quantidades mínimas de combustíveis e à
aplicação da teoria da supressio; restou bem aferida no contexto analisado
pelo v. acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Ora, se ab initio a ré, pelos seus extratos de venda, já havia
constatado que a autora não adquiria as quantidades mínimas previstas, sob a
ótica da boa-fé objetiva, tinha o dever de refazer a sua estimativa de venda,
revendo-a para menor. Em momento algum a ré demonstrou como obteve os
valores quantitativos constantes do contrato e a viabilidade de seu
cumprimento, considerando-se as várias nuances mercadológicas, em especial
o número de possíveis consumidores, a frota de veículos da localidade, o
número de concorrentes, a localização do ponto comercial da autora, suas
instalações e o valor final de seu produto.
Ao que transparece pelas provas dos autos, a ré valeu-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104695-52.2018.8.26.0100/50000
P/5 - Voto no 42.563
4
quantitativos aleatórios, sem qualquer análise científica, levando em erro os
representantes legais da autora a assumirem compromisso que jamais seria
cumprido, por conseguinte inexeqüíveis, posto que ausente a boa-fé na
elaboração do contrato, incapaz de materializar o equilíbrio ou a justiça
contratual. O risco do inadimplemento era exclusivo da autora.
É evidente o abuso do poder econômico na imposição de
quantidades mínimas, com a aniquilação do parceiro comercial através da
cobrança de multa contratual compensatória abusiva ou a prorrogação
compulsória do contrato, até que as quantidades mínimas fossem atingidas.
A boa-fé objetiva nos contratos bilaterais ou de adesão, previstas
nos artigos 113, 422 e 423 do CC, devem ser observadas, sob pena de
nulidade.
Inexigíveis, pois, as quantidades mínimas estabelecidas, nem
mesmo aquelas constantes do termo de aditamento do contrato posto que,
somados os valores de aquisição constante da citada planilha durante o
período indicado, tem-se que, em valores totais, a média das aquisições por
mês não ultrapassa os 90.000l.
Registre-se que pertinente a aplicação da teoria da supressio, visto
que, por anos a recorrente jamais a notificou a apelada quanto à aquisição de
produtos em quantidade inferior à originalmente pactuada no contrato, nem a
imposição da multa a que ali prevista, a se reconhecer que, em realidade,
havia tacitamente concordado com os novos parâmetros de aquisição por
parte da recorrida. (...)” fls. 261/262, com destaque.
É mister ressaltar também que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo
de prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar
o tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá
aos embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator